Tribunal: TJMT
Processo: 1028527-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028527-59.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOACIL DA COSTA RODRIGUES - CPF: 270.183.691-34 (AUTOR), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (REU), ESTEVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 551.574.591-49 (REU), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
–
PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA –
ALEGAÇÕES DE DOLO PROCESSUAL, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA
–
INOCORRÊNCIA

–
IMPROCEDÊNCIA.

1.
No caso, n
ão configurado o dolo processual alegado pelo autor, tendo em vista que o processo originário seguiu o trâmite regular previsto na legislação processual, com citação válida do autor e oportunidade para apresentar defesa, da qual se manteve inerte.

2.
Igualmente não
houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o autor foi devidamente citado e intimado dos atos processuais, tendo optado por não se manifestar, não havendo cerceamento de sua defesa
.

3.
O recibo apresentado como
“
prova nova
”
não é apto a desconstituir a sentença rescindenda, pois se trata de documento produzido posteriormente ao trânsito em julgado, sem força para revolver a matéria já apreciada.

4.
A
ção
rescisória julgada
improcedente.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória movida por
JOACIL COSTA RODRIGUES
em face de
JOSIAS DA SILVA
JESUS e ESTEVÃO DE ARRUDA FILHO.

O autor alega, em suma, que a presente ação rescisória pretende rescindir o comando meritório contido na sentença prolatada nos autos nº
1010503-64.2017.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que nos autos originários, objeto do pedido rescisório, em 2017, ESTEVÃO entrou com ação monitória contra JOACIL e JOSIAS, visando a cobrança de cheques que juntos totalizava
m
R$ 48.000,00, obtendo como sentença a procedência do pedido inicial, convertendo
em
título executivo judicial.

Afirma que na época da sentença, além da ausência de defesa do Sr. JOACIL, não constava nenhuma prova de que a assinatura no verso dos cheques se tratava da rubrica do Sr. JOSIAS.

Alega que JOACIL não apresentou defesa devido ao equívoco do seu advogado, à época, ao não se atentar para o prazo de manifestação.

Relata que a decisão foi pautada na ausência de defesa de JOACIL e na falta de prova que relacionava o endosso no título executivo ao Sr. JOSIAS.

Narra que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração de que não há relação entre o Sr. JOACIL e o Sr. ESTEVÃO, bem como de que os cheques foram quitados pelo Sr. JOACIL.

Afirma que o risco da demora resta caracterizado, pois no processo, o Sr. JOACIL, por ausência de sua defesa, foi condenado a arcar com uma dívida que não lhe pertence e não há decisão suspendendo o cumprimento da sentença.

Pondera que houve a ocorrência de
dolo processual por parte do corréu JOSIAS DA SILVA JESUS, que teria agido de má-fé ao não apresentar defesa no processo de origem, bem como violação à norma jurídica referente ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não foi intimado da sentença
.

Assevera que
na data da sentença da ação originária (22/02/2022), o autor não tinha em mãos
o recibo (prova nova) com a assinatura do Sr. JOSIAS, o que,
além de provar que a assinatura referente ao endosso dos cheques era do Sr. JOSIAS, afasta a obrigação daquele ao pagamento dos títulos.

Declara que
o autor não tinha condições de anexar aos autos o recibo para utilizá-lo em sua defesa, demonstrando inicialmente que não é o autor da dívida, devendo ser rescindida a decisão aqui discutida.

Discorre que
não poderia recair sobre ele os efeitos da revelia,
já que houve contestação do corréu na ação original.
Portanto, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença, o que não houve, ocorrendo afronta ao contraditório e
à
ampla defesa
.

Busca a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender os efeitos da decisão do processo originário nº 1010503-64.2017.8.11.0041.

Ao final, pugna pela procedência da ação,
para rescindir a sentença, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescinde
ndo
e o
rejulgamento
da causa, para o fim de absolver o autor do pagamento da dívida.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº
195151321
.

O autor interpôs Agravo Interno no ID nº
200009196
, enquanto as contrarrazões encontram-se no ID nº
206987152
.

Acórdão desprovendo o agravo interno no ID nº
224666186
.

O requerido
ESTEVÃO DE ARRUDA FILHO apresentou contestação no ID nº
201853666
, alegando
que todos os títulos (cheques) são de emissão do autor da rescisória, Sr. JOACIL DA COSTA RODRIGUES
e no verso dos títulos encontra-se o endosso deles por parte de JOSIAS. Aduz que o credor ora requerid
o
tinha a possibilidade de cobrar do endossante e do emitente
,
como de fato ocorreu no ajuizamento da ação. Contudo,
o autor desta rescisória JOACIL DA COSTA RODRIGUES foi devidamente citado e
não apresentou defesa, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
261506262
.

Citado
,
o requerido JOSIAS DA SILVA JESUS,
deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contestação, conforme certidão de ID nº
273789877
.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, pel
a
inexistência de interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
parquet
no feito (ID nº
269024289
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Saliente-se que não se admite nela a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por oportuno, colaciono, no que é pertinente, o artigo 966 do CPC/2015:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica
;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
”

Trata
-se de ação rescisória ajuizada por JOACIL DA COSTA RODRIGUES em face da sentença proferida nos autos da ação monitória nº
1010
503-64.2017.8.11.0041
,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou o autor
ao pagamento dos valores constantes em cheques emitidos em favor de ESTEVÃO DE ARRUDA FILHO.

O
autor sustenta a ocorrência de dolo processual por parte do corréu JOSIAS DA SILVA JESUS, que teria agido de má-fé ao não apresentar defesa no processo de origem, bem como violação à norma jurídica referente ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não foi intimado da sentença.

Aduz, ainda, que sobreveio prova nova após o trânsito em julgado, consistente em declaração assinada por JOSIAS reconhecendo sua dívida.

Contudo, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas
no
art. 966 do CPC/2015, aptas a desconstituir a coisa julgada.

Isto porque,
o
processo originário tramitou regularmente, com citação válida do autor JOACIL, que
deixou transcorrer
in albis
o prazo
sem apresentar defesa, mantendo-se inerte.

Ademais, o
fato de o corréu JOSIAS também não ter comparecido aos autos não constitui, por si só, dolo processual, pois
a
procedência da ação decorre
u
, em verdade, da revelia do autor
desta rescisória
, que não apresentou defesa
na ação originária
e não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA SEM REGISTRO - VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI - ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA - DOCUMENTO NOVO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DOLO DA PARTE VENCEDORA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO INICIAL.
–

(...)

O dolo a que se refere o art. 485, III, do CPC/73 e, do mesmo modo, o art. 966, III, do CPC/15, é o dolo processual, representado pela má-fé ou deslealdade da parte; que dificulta a atuação processual do adversário ou influencia o juízo do magistrado, a ponto de afastá-lo da verdade, o que não restou comprovado nos autos
- Pedido julgado improcedente.
”

(TJ-MG - AR: 02018692120168130000, Relator.: Des.(a) Carlos
Levenhagen
, Data de Julgamento: 09/11/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)
destaquei

Aliás,
ao contrário do que alega o autor,
este
foi intimado por carta (ID nº 1929
28181 – Pág. 142) para cumprir a sentença e somente nesse momento
se
habilitou nos autos, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença.

No que se refere
à
alegada violação a norma jurídica
,
art. 345, I, do CPC/15
, embora o corréu JOSIAS tenha apresentado defesa através de curador especial nomeado nos autos originários, denota-se que a contestação foi
realizada
por negativa geral.

E, ainda que essa contestação fosse aproveitada pelo autor desta rescisória, em nada contribuiria para
o seu sucesso, visto que o corréu
,
além de contestar por negativa geral, não trouxe nenhum documento
para contrapor os fatos alegados na inicial.

Assim, não há se falar em violação à norma legal.

No tocante à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, também não prospera o argumento do autor
, visto que
este foi
devidamente citado conforme ID nº 1929
28181 – Pág. 73/75,
tendo plena oportunidade para exercer seu direito defesa, da qual não se valeu por
opção própria.

Logo, não há se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, a chamada
“prova nova”
consubstanciada no recibo apresentado pelo autor não se mostra apta a desconstituir a sentença rescindenda.

Isto
porque
,
tal documento foi produzido posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, não havendo previsão legal para a sua consideração nesta ação rescisória, que deve se pautar pelos elementos existentes à época da decisão rescindenda.

Por todo exposto, considerando que no caso dos autos
o que se está rechaçando é justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto probatório dos autos,
vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

Sobre o tema:

“AÇÃO RESCISÓRIA - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT - PEDIDO DE REFORMA FUNDADO EM SUPOSTO DOCUMENTO NOVO - ARITIGO 485, VII DO CPC - INAPLICABILIDADE - TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.O documento novo a que alude a lei (artigo 485, VII do CPC) é aquele que já existia ao tempo em que a sentença foi prolatada, mas que dele não se tinha conhecimento, ou aquele de que a parte não pôde fazer uso, não aquele produzido pelo autor após o trânsito em julgado da sentença. Na hipótese, as autorizações de pagamento não podem ser reconhecidas como comprovante de pagamento, nem mesmo podem ser tidas como documento novo na forma da lei.”
(
N.U
0121209-31.2015.8.11.0000, AR 121209/2015, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, publicado no DJE 18/04/2016).

Desta forma, descabia a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no art. 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do inciso I do art.
487 do CPC/15, por consequência
,
condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025